Tribunal: TJBA
Processo: 8030563-49.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8030563-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: GABRIEL MESSIAS DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO EM TRÊS AÇÕES PENAIS DISTINTAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PENAS SOMADAS FIXADAS EM 15 (QUINZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITO REVISIONAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, 4º, DA LEI Nº 11.343/06, CONHECIDA COMO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
POSICIONAMENTO REMANSOSO E PACÍFICO, ESPOSADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO ADMITE RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE REPRODUZIRAM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA À ÉPOCA DO JULGAMENTO E, PORTANTO, NÃO MERECEM CENSURA FACE À GUINADA DE ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA QUE SE IMPÕE.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE SOBRE DEFERIMENTO DE INDULTO QUE RECAI SOBRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “F”, DA LEI Nº 7.210/84.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por
Gabriel Messias dos Santos Queiroz
, contra
dois
Acórdãos proferidos em demandas criminais distintas.
O primeiro, restou
proferido pela
Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Soraya Moradillo Pinto, Ivete Caldas Silva Freitas Muniz e Antônio Carlos da Silveira Símaro
, nos
autos nº 0503160-81.2018.8.05.0146. O segundo, por sua vez, foi proferido
nos autos nº 0501071-85.2018.8.05.0146,
pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, integrada pelos Excelentíssimos Desembargadores Álvaro Marques de Freitas Filho, Pedro Augusto Costa Guerra, Rita de Cassia Machado Magalhães, Abelardo Paulo da Matta Neto e Ícaro Almeida Matos. Ambos os julgados mantiveram as sentenças penais prolatadas, respectivamente, pelos MM. Juízos da 1ª e da 2ª Varas Criminais da Comarca de Juazeiro/BA, mediante atos dos Eminentes Magistrados Eduardo Ferreira Padilha e Paulo Ney de Araújo. Nos dois casos, o Réu, ora Requerente, fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2.

DELINEAMENTO FÁTICO
E PLEITOS REVISIONAIS
.
Exsurge dos autos que, nos processos em comento, o Autor do Pleito Revisional
sub examine
não teve reconhecida, em seu favor, a causa de diminuição de pena inserta no Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado.” Por esta razão, sustenta fazer “
jus a pena de 01 ano e 08 meses em regime inicial aberto, com a consequente concessão do indulto.” Alega, nesse sentido, que “inexiste razão para que deixe de ser aplicado no caso em comento a causa de diminuição de pena em questão, uma vez que o requerente preenche todos os requisitos necessários”, arrematando, a esse respeito, ser “primário, possuidor de bons antecedentes e com ocupação lícita, não integrando nenhuma organização criminosa.” Pugna, ao final, que após a redução da pena, seja-lhe concedido o benefício do indulto.

3.

PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Armenia Cristina Santos
, o
Parquet

opina, prefacialmente, pelo “não conhecimento” da Revisão, argumentando que a matéria aventada, no caso em tela, já foi apreciada na Ação Penal originária – restando incabível a Impugnação nesse mister. Noutra baila, a Douta Procuradoria de Justiça postula a

improcedência,
no mérito,
da presente Ação de Revisão,
sob o fundamento de que na situação em espeque o Requerente não preenche os requisitos para deferimento da causa de diminuição de pena pleiteada, haja vista ter restado “suficientemente demonstrada” a sua dedicação a atividades criminosas, de modo a não se entender “legal reconhecer a minorante do tráfico privilegiado.”

4
.
GUINADA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA AJUIZAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL.

O posicionamento remansoso e
pacífi
co
esposad
o
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “a alteração jurisprudencial acerca de tema específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada material.” (AgRg no HC n. 868.665/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).
Dito isto, convém repisar que, à época da prolação dos Acórdãos ora desafiados (anos de 2020 e 2021), prevalecia no âmbito do E. STJ linha de raciocínio que pregava que

inquéritos policiais e ações penais

em curso

poderiam ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Sendo assim, forçoso reconhecer que, revelando-se simétricas à esteira de intelectiva adotada de modo uníssono por Corte Superior, as condenações impostas em prejuízo do ora Requerente não podem ser desconstituídas em razão de posterior alteração de entendimento jurisprudencial.

5
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a redação do Art. 66, inciso III, alínea
f
, da Lei nº 7.210/82 (Lei de Execução Penal), compete ao Juízo da Execução, dentre outras atividades, decidir os incidentes da execução. Dessa maneira, forçoso concluir que a questão relativa a eventual deferimento de indulto deve ser submetida ao Magistrado competente, e não diretamente a esta Corte de Justiça, em sede de Revisão Criminal, meio de impugnação extraordinário e excepcionalíssimo de condenações criminais transitadas em julgado.

6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº
8030563-49
.2025.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Gabriel M
e
ssias dos Santos Queiroz
e
, como
Requeri
do, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Se
ção
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11